Tribunal: TJSP
Processo: 2090398-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A OPERADORA NÃO LOGROU COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA DA CLÍNICA FONCARE PARA PRESTAR O TRATAMENTO PRESCRITO AO AUTOR-EXEQUENTE, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE DEFERIRA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À ORA AGRAVANTE AUTORIZASSE E

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A OPERADORA NÃO LOGROU COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA DA CLÍNICA FONCARE PARA PRESTAR O TRATAMENTO PRESCRITO AO AUTOR-EXEQUENTE, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE DEFERIRA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À ORA AGRAVANTE AUTORIZASSE E DISPONIBILIZASSE, NO PRAZO DE 15 DIAS, A COBERTURA DOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O RECORRIDO, NOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, PELO TEMPO E FORMA NECESSÁRIOS, EM CLÍNICA PRÓXIMA DE SEU DOMICÍLIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO - AGRAVADO ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84) - TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR MÉDICO E VINCULADOS A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – O REEMBOLSO DOS TRATAMENTOS SERÁ FEITO NOS LIMITES DO CONTRATO APENAS SE, DISPONIBILIZADA CLÍNICA INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA NAS PROXIMIDADES DE SUA RESIDÊNCIA, O RECORRIDO OPTAR PELA REDE PARTICULAR - AUSENTE TAL HIPÓTESE, O REEMBOLSO SERÁ INTEGRAL - "ASTREINTES" EM PATAMAR ADEQUADO - ALEGADA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO REEMBOLSO – DÉBIL TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO DE MÉRITO, JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - PRECEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO